Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-89.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 415 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE PROVA ABSOLUTA DE QUE O RECORRENTE NÃO FOI O AUTOR DO CRIME. DECISÃO MANTIDA.
1. A absolvição sumária é um instituto penal a ser utilizado apenas quando a prova for clara e inequívoca de uma das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal. No caso, não ficou demonstrado, de forma indene de dúvidas, que o réu não foi o autor ou o partícipe do fato, motivo pelo qual não há como absolvê-lo sumariamente.
2. Diante da ausência de indícios suficientes de autoria no rito do júri, a medida judicial adequada é a sentença de impronúncia.
3. Recurso conhecido e não provido.